Tribunal: TJPA
Processo: 0802200-77.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802200-77.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

REQUERIDO: COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802200-77.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E II, DO CPP. CORREÇÃO DE ERROS DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E TESES AMPLAMENTE DEBATIDOS NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO UM RECURSO DE APELAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802200-77.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
nos autos da ação penal de nº 0012197-14.2017.8.14.0070, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Alega o requerente
que a sentença condenatória deve ser reformada, pois restou fundamentada em provas frágeis e infundadas, qual seja no reconhecimento da vítima que não obedeceu às formalidades previstas no artigo 226 do CPP, e que a omissão de formalidade constitui elemento essencial do ato, passível de nulidade conforme dispõe o artigo 564, IV, da referida Codificação Processual, e alternativamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal, eis que não restou provado nos autos que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Diante disso, requer a anulação do processo, por violação ao artigo 226 do CPP, e, consequentemente, a absolvição do réu por insuficiência de provas, não sendo esse o entendimento, que seja revisada a pena-base.

O Órgão Ministerial nesta instância, opinou pelo não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que o peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados na seara monocrática, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um recurso de apelação, onde pretende reexaminar a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos, como dito alhures, em sede de primeiro grau, haja vista que, referidas matérias foram analisadas de forma idônea e decididas pelo juízo primevo, para onde foi distribuída a ação Ministerial em seu desfavor, a qual foi julgada parcialmente procedente.

Observa-se ainda, que o demandante não questionou referido assunto junto ao juízo primevo, opondo embargos de declaração, nem mesmo em sede de segundo grau, eis que não recorreu da sentença, conformando-se com a resolução do caso.

Ademais, não vislumbro dos autos alegações finais do requerente, para verificar-se as teses ali propostas e que foram levadas ao debate na entrega da prestação jurisdicional, eis que algumas questões agora levantadas, ou seja, em sede de revisional, sem fatos novos como o pedido de nulidade do processo por desrespeito ao artigo 266 do CPP, bem como o pleito de nulidade devido a defesa não ter sido intimada para recorrer.

Assim, verifica-se do “decisum” monocrático juntado ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões da absolvição por falta de provas e a fixação das penas de reclusão e pagamento de multa, não merecendo aquela quaisquer reparos, vez que fundamentada de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto no tipo penal, não havendo assim quaisquer nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal, capituladas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, incisos I e II, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo demandante.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/09/2024